Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-67.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002751-67.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Terceirização do SUS, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VIOLADORA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO VINICADO E DO PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A concessão do efeito suspensivo à decisão agravada somente pode ser justificado sob um juízo de cognição sobre a urgência da tutela pretendida. Quando, efetivamente, há urgência, deve ser concedido o efeito suspensivo a que alude o inciso I do art. 1.019, do CPC. A urgência é pressuposto para o efeito suspensivo, e não para o provimento imediato previsto no inciso V do art. 932, do CPC. Ausente a urgência que se configura no perigo da demora, bem como ausente a probabilidade do direito alegado pela parte, o desprovimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de instrumento interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida nos autos da ação civil pública, movida contra o
Estado de Mato Grosso
, na qual o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava suspender a Adesão de Registro de Preços no 014/2016 – Pregão Eletrônico no 014/2016 da Secretaria de Estado de Gestão.

Nas suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a Secretaria de Saúde do Estado, de forma questionável adere a Ata de Preços, cujo objeto é de contratar empresa especializada no auxílio de serviços com fornecimento de mão-de-obra de auxiliar metrológico/qualidade/motorizado e auxiliar operacional administrativo para atender as necessidades do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM, em violação aos princípios do concurso público e os que regem a Administração Pública.

Aduz que os recursos destinados à saúde devem ser submetidos ao Conselho Estadual de Saúde e que não se pode admitir que o Estado terceirize mão-de-obra cuja atribuições e perfil profissional estejam expressamente contemplados na lei de carreira dos servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pediu pela concessão da liminar, para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de terceirizar mão-de-obra para exercer funções que são típicas dos servidores públicos da SES/MT, suspendendo por consequência a Adesão de Registro de Preços, no. 014/2016 Pregão Eletrônico no. 004/2016 da SEGES, bem como a transferência de qualquer recurso público para empresa fornecedora de mão-de-obra, o que, no entanto, foi
indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 523639).

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões (Id n. 619416), requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento para o fim de se manter inalterada a decisão agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id n.792445).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Sindicato agravante propôs ação civil pública em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação deste na obrigação de fazer, consistente em se abster de terceirizar mão-de-obra para exercer funções que são típicas dos servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, bem como para impor ao Estado que suspendesse, por consequência, a adesão de registro de preços n. 014/2016 – Pregão Eletrônico n. 004/2016 da SEGES, e, ainda, suspender a transferência de qualquer recurso público para a empresa fornecedora de mão-de-obra.

O Juiz indeferiu o pedido de tutela antecipada, ante o argumento que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, bem como porque não teria restado demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Inconformado, o sindicado recorreu, aduzindo que ao aderir a Ata de Preços para contratação de Auxiliar Metrológico/Qualidade/Motorizado e Auxiliar Operacional Administrativo, a Secretaria de Saúde do Estado, violou os princípios que regem a Administração Pública.

Pois bem. Atentando para a limitação da devolutividade afeta ao agravo de instrumento, cabe aqui analisar tão somente se agiu ou não com acerto o magistrado, à luz da existência dos requisitos para a concessão da liminar pretendida na ação originária.

Com efeito, não se olvida que, em regra, a admissão de servidores deve se dar por meio de concurso público, sendo o exercício temporário de cargo ou função pública uma exceção à esta regra. Em outras palavras, a contratação de servidores em caráter temporário deve obedecer rigorosamente a critérios legais.

Sobre os argumentos do Sindicato agravante, o juízo de origem ao indeferir a liminar, consignou que:

“Não obstante a argumentação da Autora, por gozar o referido ato administrativo de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, encontro, a esta altura, óbice intransponível à concessão da tutela de urgência, sobretudo em virtude de que se requer a necessária dilação probatória para fins de verificar sobre a possível pertinência ou não do pedido de mérito formulado pelo Autor, incompatível com a cognição rarefeita típica da tutela de urgência.”

Em outras palavras o que consignou o magistrado foi que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a ilegalidade alegada, de modo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe à parte contrária o ônus da prova da alegação de ilegalidade, afigurando-se razoável, diante do caso concreto, que isso venha a ser realizado em sede de instrução processual.

No mesmo sentido foi o entendimento do Relator que me antecedeu - douto Des. José Zuquim Nogueira, quando do indeferimento da liminar, ao asseverar que a contratação temporária de pessoal pelo serviço público está prevista no inciso IX, art. 37, da Constituição Federal, desde que seja estabelecido por lei, e que o serviço seja prestado por tempo determinado para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público.

De fato, no caso, verifica-se que a Ata de Registro de Preços questionada visa efetuar a contratação de empresa especializada no auxílio de serviços com fornecimento de mão-de-obra de auxiliar metrológico/qualidade/motorizado e auxiliar operacional administrativo para atender as necessidades do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM, em caráter excepcional, pelo prazo de 12 (doze) meses (Id. 487487 e Id. 487491).

Assim, além do interesse público, aparentemente, o processo obedeceu aos Princípios Constitucionais e Administrativos, com realização de Pregão Eletrônico. Logo, realmente, neste momento processual, sobretudo dentro dos limites do agravo de instrumento, não se constata qualquer ilegalidade ou violação ao princípio do concurso público, principalmente porque não se tem como avaliar, somente pela documentação acostada aos autos, que a mão-de-obra que se objetiva contratar está dentre o rol de perfis profissionais e cargos previstos no Sistema Único de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.” (ID 523639) (destaquei)

Trata-se, outrossim, de uma causa complexa, sob o aspecto probante, estando evidente a carência de dilação probatória para apurar os fatos narrados na inicial, o que somente será possível com a instrução probatória e o crivo do contraditório e da ampla defesa. Basta ver, por exemplo, o que ressaltou o Estado agravado, no sentido de que para demonstrar a probabilidade do provimento de sua pretensão recursal, o agravante deveria demonstrar, já nesta fase, o elevado grau de verossimilhança de sua tese de direito, a qual consiste na afirmação de que o registro de preços n. 14/2016 e o pregão eletrônico n. 004/2016 constituiriam instrumentos de contratação de mão-de-obra independente da realização de concurso público, e que os serviços associados a ambos estariam investidos em cargos públicos regulados pela LC estadual n. 441/2011.

Não bastasse, o Estado ainda asseverou que “
não há na estrutura de cargos públicos da carreira dos profissionais do SUS a previsão das funções de auxiliar metrológico e auxiliar administrativo, não sendo proibido, outrossim, que as atividades-meio da Administração Pública fossem atendidas por meio de contratos de serviços (e não contratação de pessoal), estando o tema, inclusive, afetado sob o regime de repercussão-geral nos autos do ARE n. 713211, que tem por relator o ministro Luiz Fux, e do RE n. 958.252, tendo o mesmo relator
.” (Destaquei)

Ademais, também não subsiste a tese do agravante no sentido de que o Conselho Estadual de Saúde não teria sido consultado sobre a contratação dos questionados serviços, uma vez que o texto do artigo 16 da LC estadual n. 22/1992 indica que suas decisões submetem-se ao juízo de homologação do chefe do Poder Executivo, não possuindo, portanto, função vinculativa, senão, vejamos:

"Art. 16 O Conselho Estadual de Saúde, em caráter permanente, deliberativo, normativo, recursal e diligencial, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégia e no controle da execução da política de saúde,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído
."
(destaquei).

Por fim, quanto à pretensão de suspender possíveis transferências de recursos, o agravante sequer demonstrou ocorrer transferência de recursos a consórcio, ou transferência de recurso a entidade privada para o fim de justificar a violação ao texto do artigo 36, § 2o, da lei estadual n. 8.080/1990.

Assim sendo, não há motivos de fato, tampouco de direito, a amparar a pretensão recursal, de forma que voto pelo
desprovimento do recurso
, para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020